Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. CARÁTER URGENTE. ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO DA AGRAVANTE. CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso dos autos, requer a autora/agravante a Tutela de Urgência para compelir a ré/agravada a custear procedimento cirúrgico indispensável à recorrente.
3. A operadora agravada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".
4. No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998.
5. Portanto, caracterizada a probabilidade do direito alegado pela agravante.
6. Quanto ao perigo de dano, este também é demonstrado, uma vez apontada manifestação do médico da autora, no sentido de que "a paciente corre risco de incontinência urinária permanente, redução permanente de sensibilidade da região genital, perda de controle da eliminação fecal permanente", além de apresentar piora neurológica aguda com irreversibilidade em poucas horas.
7. Recurso conhecido e provido para determinar à agravada que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais.